Tribunal: TJSP
Processo: 9002710-20.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002710-20.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIANO
NOGUEIRA MANGABEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo,
mantida integralmente a respeitável decisão recorrida. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002710-20.2019.8.26.0050 -Voto no 47.673
2
Agravo de Execução Penal no 9002710-20.2019.8.26.0050
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Fabiano Nogueira Mangabeira
Comarca: São Paulo
Voto no 47.673
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo (fls. 36-38) que deferiu pedido de
progressão de regime para o aberto, por entender preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos. Alega que o agravante não cumpriu
o requisito subjetivo porquanto praticou novo delito no curso do
livramento condicional e, portanto, não demonstrou sendo de
responsabilidade para o benefício, além de haver longo tempo de
pena a cumprir.
O agravado apresentou contrarrazões a fls.
68-70.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao agravo (fls. 90-92).
É o relatório.
A questão posta em julgamento versa
sobre a vedação da progressão, por conta da prática de crime no
curso do cumprimento da pena, sustentando o Ministério
Público o desajuste social do agravado, porquanto conta
histórico prisional conturbado.
Ao que se infere dos autos, o agravado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002710-20.2019.8.26.0050 -Voto no 47.673
3
cumpria pena total de 6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, no
regime fechado. Foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto em 19 de dezembro de 2013 e em 24 de outubro de
2014 obteve o livramento condicional e no curso deste benefício
foi preso em flagrante pela prática de roubo, retornando ao
regime semiaberto em 29 de novembro de 2017.
Por decisão proferida no dia 8 de agosto
de 2018, foi deferida a progressão ao regime aberto, decisão
contra a qual se insurge o Ministério Público.
Entretanto, conforme já observado pelo
procurador de justiça, as contrarrazões de recurso somente
foram oferecidas em 1o de outubro de 2019 e desde que
promovido ao regime aberto, o sentenciado vem cumprindo as
condições impostas (fls. 80-85 vo), bem como não registra a
prática de falta grave entre o último delito e a progressão.
Ademais, não se pode, sob o argumento
de risco à coletividade, impossibilitar ao preso acesso a um
regime mais brando de cumprimento da pena. Aliás, agindo
dessa
forma,
estar-se-ia
ignorando
a
vontade
legislativa
estampada no Código Penal Brasileiro, que consagrou o sistema
de progressão de penas como forma de recuperação gradativa do
sentenciado. Há vantagens em se deferir censura mais
branda, que reafirma o direito violado e possibilita a
recuperação do agente, quando mantido por menos
tempo na companhia deletéria de outros condenados
mais perigosos. Isso vai ao encontro de outra finalidade
da pena, a de prevenir a prática de novos delitos
semelhantes.
Como
é
cediço,
o
sistema
penitenciário, na forma como é estruturado, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002710-20.2019.8.26.0050 -Voto no 47.673
4
observado sob o prisma da realidade, não traduz com
fidelidade a expressão normativa contida na Lei de
Execuções Penais. Há um enorme abismo entre o que se
tem e aquilo que se deveria ter diante da descrição e
imposição legal. Por todas as razões encontradas, em
virtude do descompasso entre o idealismo legislativo e a
ineficaz realidade carcerária, não há como se imaginar
que um sentenciado, apresentando requisitos subjetivos
favoráveis, possa ter negada a progressão.
De outro lado, os requisitos para a
concessão da progressão de regime estão postos na
norma vazada no artigo 112, da LEP: “A pena privativa
de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência
para
regime
menos
rigoroso,
a
ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão” (grifei).
Postas as condições para o benefício, ao
Poder Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas
a seu conhecimento, aquelas que preencham os requisitos
determinados para a concessão. Portanto, a interpretação do
promotor de justiça, no sentido de que a gravidade do crime e a
reincidência específica seriam motivos à vedação da progressão
de regime, não merece acolhida. Isso porque, nas hipóteses de
restrição de direitos, impossível conferir interpretação extensiva
à norma disposta no artigo 112, da LEP.
Destarte, cumpridas as condições postas
na norma que regulamenta a execução penal, o agravado
preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002710-20.2019.8.26.0050 -Voto no 47.673
5
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantida integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator